Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706496-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos processo no 0701448-43.2020.8.07.0018, deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial para determinar que o ora recorrente se abstenha de exigir o pagamento do ICMS incidente sobre a TUST (Taxa De Uso Do Sistema De Transmissão De Energia Elétrica) e a TUSD (Taxa De Uso Do Sistema De Distribuição De Energia Elétrica) da unidade consumidora em questão. Em suas razões recursais, o agravante alega que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois, segundo o recorrente, não se encontram presentes nos autos originários os requisitos necessários à concessão da medida liminar vindicada. Assegura que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não é pacífica quanto ao tema aqui em debate. Defende que não se pode dizer que o direito do autor é plausível diante da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos. Argumenta que o magistrado de primeiro grau não demonstrou de forma efetiva, concreta e individualizada o perigo de dano, tendo feito, segundo o recorrente, alegações genéricas e abstratas que se aplicam a qualquer contribuinte. Sustenta que não há que se falar em risco ao resultado útil do processo, pois caso a tese do autor venha a prevalecer no STJ, ele será ressarcido dos valores cobrados a maior por Precatório Judicial ou Requisição de Pequeno Valor. Defende que, caso se entenda que análises genéricas são válidas para concessão da tutela provisória, dever-se-á levar em conta que prejuízo muito maior sofre o Distrito Federal, pois deixa de recolher impostos que ingressariam diretamente nos cofres públicos, valores estes que se destinam a prestação de serviços públicos à coletividade. Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. decisão agravada, mantendo incólume a cobrança do ICMS com a base de cálculo prevista na legislação tributária de regência. Sem preparo em razão da isenção legal. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e o trâmite processual sobrestado por força da ordem de suspensão nacional decorrente do Tema Repetitivo 986/STJ (id. 15128325). Sem contrarrazões (id. 16874693). Certidão de id. 59813341 noticia a publicação do acórdão representativo da controvérsia, tendo sido as partes intimadas a se manifestarem (id. 60557027). Manifestação do Distrito Federal (id. 61457858). A parte autora/agravada quedou-se inerte (id. 62234822). É o relatório. DECIDO. Conforme andamento do processo de origem, observo que o d. Juiz a quo proferiu sentença de improcedência nos autos de origem. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora